Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713309-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELMO INCORPORACOES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA RECORRIDO: LAUDAIR NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR, RIVIANE MARIA BRANCO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL NOVO, DE ALTO PADRÃO. RUÍDOS SONOROS ACIMA DO PERMITIDO. LAUDO PERICIAL CRITERIOSO. OBRIGAÇÃO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA. MORADIA SUBSTITUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONDICIONADA A EVENTO FUTURO E INCERTO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA REESTABELECIDO. 1. Estando devidamente comprovado, pelo minucioso laudo produzido judicialmente pelo expert, que, mesmo após diversas providências, persistem problemas de ruídos fora dos limites toleráveis, cabível a condenação das rés na obrigação de fazer, consistente na contratação de empresa especializada em tratamento acústico para apresentar solução adequada à redução dos ruídos na unidade imobiliária decorrentes da limpeza da piscina e de impacto padronizado. 2. A mera discordância da parte em relação às conclusões do perito, embasada em alegações genéricas e desacompanhada de provas técnicas robustas, não se mostra suficiente para refutar o valor probatório do laudo pericial. 3. Não há como se condenar as rés ao pagamento de hotel durante a realização de eventuais reparos a serem realizados no imóvel, notadamente em razão de não se saber qual será a solução cabível, tampouco se será necessária a realocação os autores, sendo cediço que, nos termos do art. 492, parágrafo único, do CPC, não se admite decisão condicionada a evento futuro e incerto. 4. Restando comprovado nos autos que os autores impediram as rés de buscar solucionar o problema sonoro, não há como impor à parte requerida a obrigação de indenizar o custo com a contratação de perito particular e instalação de painéis acústicos, os quais, além de não resolver o problema, se deram por decisão unilateral dos autores. 5. Os transtornos a que foram submetidos os autores, uma vez que adquiriram imóvel novo, de alto padrão, e por anos suportam ruídos e barulhos acima do permitido, perturbando o seu sossego e conforto, transcende a esfera do mero aborrecimento, ofende os direitos da personalidade, o que evidencia a existência de dano moral a ser indenizado. 6. Nos termos do art. 85, §6°, do CPC, em caso de sucumbência recíproca, o decaimento parcial dos pedidos tem reflexo apenas na proporção a ser imposta a cada parte, não se revelando cabível a pretensão de serem adotadas bases de cálculos distintas para a condenação imposta às partes. 7. Recursos de apelação não providos. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 497 do Código de Processo Civil, sustentando que a obrigação de fazer determinada pela sentença seria genérica e dependente da ação de terceiros, razão pela qual defendem a impossibilidade de cumprimento. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, aduzindo que a mera existência de vícios de construção não são aptos a amparar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à aventada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil e do Código Civil indicados e a assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque, segundo iterativos julgados da Corte Superior, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, o STJ “ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei." (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.089.744/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do laudo pericial (ID 32646633) e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009